Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-20.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO VIANA ALVES - CPF: 710.250.061-00 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CORTE DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA - POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 37, § 6º da CF e disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBERTO VIANA ALVES, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou-a parcialmente procedente, determinou a religação do fornecimento de energia, pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 209766842).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da interrupção do fornecimento de energia elétrica, por conta vencida e protestada
perante o 4º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, e que, após notificação do protesto, devidamente paga em 26.01.2023 com valor acrescido das custas e emolumentos correspondentes no montante de R$ 324,44 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Ocorre que o corte de energia se deu em 06/02/2023,
em razão da fatura protestada e devidamente adimplida. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 209766835):

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
condenar
a ré a manter a religação do fornecimento de energia;
condenar ainda
a Reclamada a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. No tocante aos débitos, ratificando a medida liminar concedida, assevero que estes devem ser pagos vez que não restou evidente que são inerentes ao proprietário anterior.

Confirmo a tutela deferida.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

É um fato que a empresa apelada é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O autor ora apelante, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo,
em razão do corte indevido da energia de sua unidade consumidora.

Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços caracterizada no indevido corte de fornecimento de energia, na unidade consumidora do autor, ora apelante, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024